Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0700354-17.2020.8.07.0000 AUTOR: SOLANGE ALVES RÉU: RENE PEREIRA LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Da certidão de Id. 13930700 verifica-se que o mandado de citação foi devolvido sem cumprimento, em razão de o réu ser desconhecido no local. Intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se especificamente acerca do retorno do mandado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator